Tribunal: TCU
Processo: 018.797/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria para verificar a regularidade da viagem oficial da Primeira-Dama da República a Nova York em setembro de 2025.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a Solicitação do Congresso Nacional encaminhada pelo presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados (CREDN) para que o Tribunal realize auditoria destinada a verificar a legalidade, legitimidade e economicidade da antecipação da viagem oficial da Primeira-Dama da República a Nova Iorque, em setembro de 2025, três dias antes da chegada do Presidente da República para participar da 79a Assembleia Geral das Nações Unidas; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 38, I, da Lei 8.443/1992, no art. 232, III, do Regimento Interno do TCU, nos arts. 4o, I, "b", 5o, 14, III, da Resolução-TCU 215/2008 e no art. 47 da Resolução-TCU 259/2014, em: 9.1. conhecer da presente solicitação; 9.2. informar ao presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados que, em relação ao Requerimento de Auditoria 180/2025-CREDN, encaminhado a este Tribunal mediante o Of. Pres. 126/2025-CREDN, de 30/9/2025, que o objeto da auditoria solicitada encontra-se contemplado nas apurações a serem realizadas no TC Processo 000.031/2025-9 , que trata de verificação da regularidade, legitimidade e transparência dos dispêndios em viagens realizadas pela Primeira-Dama da República, entre outros, cujos resultados e deliberação final lhes serão integralmente comunicados tão logo sejam concluídos; 9.3. estender os atributos para tratamento de Solicitação do Congresso Nacional ao TC Processo 000.031/2025-9 , uma vez reconhecida a sua conexão com a presente solicitação; 9.4. sobrestar a apreciação do presente processo até a decisão de mérito no TC Processo 000.031/2025-9 ; 9.5. juntar cópia desta deliberação ao TC Processo 000.031/2025-9 .